Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR N. 21. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a petição inicial, ante a ilegitimidade ativa ad causam, com fulcro na tese definida por este e. Tribunal no julgamento do IRDR n. 21.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar, (i) na apelação dos autores, a possiblidade de suspensão do feito de origem e, (ii) no recurso do Distrito Federal, a necessidade de condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
4. À luz do art. 985, I, do CPC, a tese jurídica formada em incidente de resolução de demandas repetitivas será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”, tal como no caso em análise, motivo pelo qual não há que se falar em sobrestamento do feito.
5. Conquanto sejam devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação, ainda que parcial, apresentada nos autos de cumprimento de sentença, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 410), no particular, o feito executivo foi extinto, de ofício, pelo magistrado sentenciante, ante a ilegitimidade ativa ad causam dos exequentes, sem que o ente executado tenha apresentado impugnação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecidos e desprovidos.